Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702024-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO BISOL AGRAVADO: GERALDO ORIONE MONTEIRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JAIRO BISOL em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília , nos autos da Execução de Título Judicial no 0706113-16.2017.8.07.0016, que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens pelos sistemas RedeSim, Anoreg, Serviço Nacional de Cadastro Rural, Infojud, Sisbajud e negativação nos cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: “Com fulcro no art. 189, II, do CPC, defiro o sigilo do documento acostado pela parte ré no ID89597926, assim como o cadastrado do acesso às partes e respectivos patronos, a fim de possibilitar o exercício do contraditório, cuja diligência foi anotada, nesta data. I - Pedido de consulta de bens pela Rede Sim e sistema Anoreg e Serviço Naional de Cadastro Rural Atinente ao pedido de consulta acerca da existência de eventuais empresas em nome do réu pelo sistema RedeSim (Rede nacional para Simplificação do Registro e localização de Empresas e Negócios), esclareça-se ao autor que essa ferramenta não tem convênio com o Juízo. Ademais, o referido sistema tem por propósito simplificar o registro/legalização de empresas, não a disponibilização de bens dos requeridos. Vale registrar que tal informação pode ser obtida pelo próprio autor, mediante consulta à junta comercial, ou ainda pela consulta ao banco de dados da Receita Federal, por meio da declaração de imposto de Renda do réu, o que pressupõe a comprovação quanto ao esgotamento das diligências disponíveis ao exequente. Quanto ao pedido de consulta ao sistema Anoreg, esclareça-se ao autor que tal sistema o referido sistema não é utilizado pelo Juízo para a busca de bens dos executados. Acrescente-se que a Associação de Notários e Registradores trata-se de entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus titulares respectivos, uma vez que tais dados são obtidos perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Feitos esses esclarecimentos, tem-se por incabível a ordem para que a mencionada Associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome do requerido. Relativamente ao pedido de consulta acerca de eventuais imóveis rurais de propriedade do réu, registre-se que este juízo não possui conv~enio com o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Outrossim, a pesquisa de imóveis é realizada mediante consulta aos Cartórios extrajudiciais de Registro de Imóveis, mediante sistema e-RIDF. Ocorre que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Feitos esses esclarecimentos, indefiro o pedido de consulta aos sistemas RedeSim, Anoreg e Serviço Nacional de Cadastro Rural. II - Pedido de consulta de bens pelo sistema Infojud A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. III - Pedido de inclusão dos dados do executado no cadastrasto de inadimplentes, via sistema SERASAJUD A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. IV - Pedido de reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1- Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2- O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera (ID67231836). Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Ante a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito, na forma determinada a partir do item 6.1 da decisão de ID17958107.n , . Sem prejuízo, aguarde-se o prazo conferido às partes no item 5 da decisão de ID110658570 para manifestação quanto à adoção do Juízo 100% digital. Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)” TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Juíza de Direito Alega que decisão agravada incorreu em error in judicando. Afirma que o SERASAJUD foi criado única e exclusivamente para inclusão de devedores nos cadastros de inadimplentes, pelo próprio Juízo; que o Termo Técnico de Cooperação 02/2014, celebrado entre CNJ e Serasa Experian visa incentivar a utilização e aperfeiçoamento do sistema e que a medida deve ser adotada como forma de cautela e coerção com objetivo de estimular o cumprimento da obrigação. Sustenta a impossibilidade de demonstração de possibilidade de êxito na pesquisa junto ao SISBAJUD, tendo em vista o sigilo bancário. Pontua que a medida é uma tentativa de busca de bens, tendo em vista o transcurso do prazo da última tentativa de bloqueio (30 de junho de 2020). Ressalta, a decisão de concedeu o primeiro bloqueio é datada de 04/06/2018, contudo a diligência somente foi realizada em 30/06/2020, possibilitando a retirada de todos os ativos da conta do executado. Alega probabilidade do direito e perigo na demora ante a inércia do executado quanto ao pagamento do débito, pois a execução já se arrasta por quase cinco anos. Para tanto requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o escopo de determinar que o Juízo a quo inclua o nome do executado no cadastro de inadimplentes, isso pelo sistema SERASA-Jud, bem como que, de forma reservada, determine a busca de bens do executado, pelo sistema SISBAJUD. A dívida hoje é de R$ 110.358,67;” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 32124949). Em uma análise preliminar, entendo que o princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução. Nesse sentido, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. No caso, o requerimento do credor de negativação do devedor no cadastro de inadimplentes envolve a adoção de condutas facilmente praticáveis pelo próprio exequente, fora dos limites da jurisdição. Destaco, a faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial, o que não ocorreu no caso. BANCO DO BRASIL SA versus FRANCISCO CARLOS FAUSTINO DE SOUSA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH E DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SERIA EFICAZ PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. FINALIDADE SANCIONATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO SISTEMA SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 139, IV, do CPC, as medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas quando restar demonstrado que o vencido vem causando dificuldades à implementação do provimento judicial conferido ao vencedor. 1.1. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que esgotados os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, devendo, ainda, haver sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. 2. Se, tomadas as medidas típicas, sem êxito, não se observar comportamento desleal por parte do executado, mas, ausência de bens para satisfação do crédito perseguido, a suspensão da CNH e do passaporte revela-se descabida e desproporcional à finalidade almejada. 3. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o), é ferramenta de grande contribuição para o processo judicial, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 3.1. Todavia, em conformidade com os demais princípios informadores do processo de execução, não há razoabilidade em deferir, à parte credora, o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes se não demonstrada a impossibilidade de a medida pleiteada ser alcançada pela parte interessada, independentemente de interferência judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1383136, 07271094420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, no que tange ao pedido de reiteração de pesquisa no sistema SISBAJUD, entendo que a demonstração de modificação da situação financeira do devedor não é imprescindível quando transcorrido longo lapso temporal da última medida. No mesmo sentido cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: BANCO BRADESCO SA versus J.Z COMERCIO DE GESSO LTDA - EPP e JOAO BATISTA DE LIMA "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta de ativos financeiros, deve ser realizada nova pesquisa via Sisbajud, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime” (Acórdão 1336726, 07063465620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BANCO DO BRASIL AS versus I. A DESING LTDA - ME,IVONEU ALVES DE OLIVEIRA e VANIA ALBANETE DA SILVA OLIVEIRA "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1334036, 07526882820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BANCO DO BRASIL SA versus CHARLES BEZERRA CRISPIM, ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA CRISPIM e CLUB DAS TORCIDAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARÂMETRO RAZOÁVEL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o credor pretende que seja efetuada nova pesquisa ao sistema Bacenjud. 2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro existente em depósito ou aplicação financeira. 3. Diante da inexistência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre as diligências necessárias para dar efetividade à pretensão insatisfeita do credor, revela-se razoável a observância da regra prevista no art. 921, § 2o, do CPC. 4. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável, portanto, para definir a obrigatoriedade da reiteração das diligências a serem efetuadas nos mencionados sistemas informatizados, tendo como parâmetros o período correspondente ao prazo dilatório que antecede o termo inicial para a fluência da prescrição intercorrente. 5. Agravo conhecido e provido para determinar ao Juízo singular que promova a pesquisa via Bacenjud, de acordo com o requerimento formulado pela agravante.” (Acórdão 1276243, 07176765020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020) Portanto, perfeitamente possível a realização de uma nova tentativa de penhora online, visto que se presume uma melhora na situação econômica da agravada. De Outro Norte, a execução se desenvolve no interesse do credor, de acordo com o artigo 612 do Código de Processo Civil. Restou demonstrado que o pedido realizado é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial, mister se faz a revisão da decisão atacada. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar seja realizada de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se a agravada possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a Reiteração Automática de Ordens de Bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida e o sistema INFOJUD para obtenção das informações pretendidas pelo credor. Os demais sistemas podem ser acessados diretamente, sendo necessária carrear aos autos provas da negativa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2022